Tribunal: TRF3
Processo: 5001014-05.2020.4.03.6113
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
554/689)

5001014-05.2020.4.03.6113

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001014-05.2020.4.03.6113

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: SONIA DORES DO CARMO SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E PELA PARTE AUTORA EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/25. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO MANTIDO NA DATA DA CITAÇÃO. TEMA 1.124 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDA A MAJORAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ. RECURSOS REJEITADOS.

- Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e pela parte autora em face de acórdão proferido pela Décima Turma desta Egrégia Corte Regional, que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da parte autora.

- O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS sustentou que o acórdão embargado padece de omissão, por não ter se pronunciado expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25.

- A parte autora requereu a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício na data de entrada do requerimento administrativo – DER.

- Não se verifica a omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, uma vez que o acórdão embargado determinou expressamente a aplicação das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

- Outrossim, a disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 136/2025 incide especialmente sobre o regime de expedição e pagamento de requisitórios previsto no artigo 100 da Constituição República, devendo ser observada no momento processual próprio da fase de cumprimento do julgado, sem repercussão sobre o mérito do reconhecimento do direito discutido na fase cognitiva.

- O termo inicial do benefício deve ser mantido na data de entrada do requerimento - DER, com efeitos financeiros a partir da citação, conforme o Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que parte da comprovação se deu apenas em Juízo.

- Os honorários recursais têm a finalidade de desestimular a interposição de recursos infundados pela parte vencida. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça somente serão fixados os honorários recursais em favor do(a) patrono(a) da parte recorrida nas hipóteses de não conhecimento ou de desprovimento do recurso, bem como na existência de imposição de verba honorária pelo Juízo que proferiu a decisão recorrida, eis que vedada em grau de recuso a fixação de honorários recursais quando não houver sido imposta a condenação em honorários advocatícios.

- O arbitramento dos honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, deve ocorrer pela interposição do recurso que inaugura o grau recursal, sendo indevida a sua fixação em recurso de agravo interno e embargos de declaração.

- No caso dos autos, a decisão embargada deu parcial provimento à apelação da parte autora, de modo que não cabe a majoração da verba honorária.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001014-05.2020.4.03.6113

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: SONIA DORES DO CARMO SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (ID 358481271) e pela parte autora (ID 356299470) em face de acórdão proferido pela Décima Turma desta Egrégia Corte Regional (ID 354335610), que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da parte autora, cuja ementa transcrevo a seguir:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL SEM REGISTRO EM CTPS. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. PPP E LAUDO PERICIAL ELABORADO EM JUÍZO. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS. TERMO INICIAL E EFEITOS FINANCEIROS. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.1.24/STJ. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação da parte autora em face de sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, quanto ao pedido de reconhecimento de atividade especial no período de 01/10/1987 a 04/12/1987, e julgou improcedente o pedido de reconhecimento de período de trabalho rural, sem registro em carteira de trabalho, e de intervalos de atividade especial, bem como de concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

O recurso de apelação postulou a reforma da sentença para o reconhecimento do período rural e dos interstícios de atividade especial e a concessão de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição, ainda mediante a reafirmação da DER.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se restou comprovado o exercício de atividade rural, sem registro em CTPS, no período de dezembro de 1977 a setembro de 1987; (ii) se restou comprovado o exercício de atividade especial nos períodos indicados na inicial, com direito à aposentadoria especial ou, alternativamente, à aposentadoria por tempo de contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A demonstração da atividade rural ou especial com a juntada de prova em juízo ou a sua complementação não afasta o interesse de agir, apenas terá repercussão, na análise do caso concreto, se a parte autora faz jus aos efeitos financeiros da condenação desde a data do requerimento administrativo - DER ou a partir da data da citação, restando afastada a extinção do feito, sem resolução do mérito, em relação ao reconhecimento do período de 01/10/1987 a 04/12/1987.

A comprovação da atividade rural exige início de prova material, corroborada por prova testemunhal, nos termos do artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/91 e da Súmula 149/STJ.

Documentos como certidão de casamento e de nascimento qualificando o genitor como lavrador e ficha sindical de filiação a sindicato de trabalhadores rurais, aliados a depoimentos testemunhais coerente e idôneos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmam o exercício da atividade rural no período de dezembro de 1977 a setembro de 1987.

O tempo rural anterior à Lei no 8.213/91 não se computa para efeito de carência, conforme o disposto no artigo 55, § 2o, da referida lei, mas é válido para tempo de contribuição.

A comprovação da atividade especial deve observar a legislação vigente à época da prestação do serviço (tempus regit actum) - Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.310.034-PR – Tema 546.

Os PPPs e o laudo pericial judicial demonstram a exposição habitual e permanente da parte autora aos agentes agressivos nocivos à saúde ruído e hidrocarbonetos nos períodos de 01/10/1987 a 04/12/1987, 01/09/1988 a 30/09/1993, 01/03/1994 a 03/11/1995, 09/02/1996 a 28/08/1997, 03/04/2000 a 21/12/2002, 18/01/2010 a 03/09/2014 e de 11/01/2016 a 09/08/2018, enquadrando-se nos códigos dos Decretos no 53.831/64 e no 83.080/79.

O uso de EPI não descaracteriza a especialidade quando não comprovada a neutralização da nocividade, especialmente para o agente ruído, conforme Tema 555/STF.

Ainda que haja divergência entre a conclusão de perícia judicial e de PPP apresentado, no que concerne à valoração da prova, o Código Processual Civil preconiza em seu artigo 371 que "o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento".

Computados os períodos de atividade especial, a parte autora não perfaz 25 (vinte e cinco) anos de exercício de atividade especial, de maneira que não faz jus à concessão da aposentadoria especial, nos termos do artigo 57 da Lei no 8.213/91.

Somados os períodos rural e especiais reconhecidos em Juízo, a parte autora totaliza mais de 30 anos de tempo de contribuição e cumpre a carência de 180 contribuições na DER (09/08/2018), fazendo jus à aposentadoria integral por tempo de contribuição, nos termos do artigo 9o da EC no 20/98 c.c. artigo 201, § 7o, da CF.

O termo inicial do benefício é fixado na DER, com efeitos financeiros a partir da citação, conforme o Tema 1124/STJ, uma vez que parte da comprovação se deu apenas em juízo.

Correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Honorários advocatícios a cargo do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o percentual ser definido somente na liquidação do julgado.

A autarquia previdenciária está isenta do pagamento de custas e emolumentos, o que não inclui as despesas processuais. Entretanto, no presente caso, não há custas ou despesas processuais a serem reembolsadas, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da parte autora parcialmente provida.

Tese de julgamento:

É possível reconhecer tempo de serviço rural anterior à Lei no 8.213/91 mediante início de prova material corroborado por prova testemunhal, sem registro em CTPS, computando-o apenas para tempo de contribuição.

O reconhecimento de atividade especial deve observar a lei vigente à época da prestação, admitindo PPP e laudo pericial como prova, não sendo descaracterizada a especialidade pela exposição aos agentes agressivos pelo uso de EPI sem comprovação de neutralização da nocividade.

Implementados tempo de contribuição e carência na DER, é devida aposentadoria integral por tempo de contribuição, com termo inicial na data do requerimento administrativo, porém com efeitos financeiros a partir da citação, conforme o decidido no Tema 1124 do STJ, uma vez que parte da comprovação se deu apenas em juízo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 7o; EC no 20/1998, art. 9o; Lei no 8.213/91, arts. 25, II; 55, §§ 2o e 3o; 57; 58; CPC/2015, arts. 371, 497 e 1.010.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149; STJ, Súmula 577; STJ, Tema 546; STJ, Tema 554; STJ, Tema 638; STJ, Tema 1124; STF, Tema 555; AgInt no REsp 2000792/SP; ARE 664.335 STF.”

O INSS sustenta que o acórdão embargado padece de omissão, por não ter se pronunciado expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes. Prequestiona a matéria para o fim de interposição de recurso à instância superior.

A parte autora, por sua vez, requer que o termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício seja fixado na data de entrada do requerimento administrativo – DER.

Intimada, a parte autora apresentou resposta, requerendo, ainda, a majoração da verba honorária, sem a observância da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça (ID 361278814).

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

No tocante à incidência da correção monetária e dos juros de mora aplicáveis ao benefício, constou no acórdão embargado: “A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 963/2025 do Conselho da Justiça Federal, que já contempla o disposto no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.”

Não se verifica omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, uma vez que o acórdão embargado determinou expressamente a aplicação das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

Outrossim, a disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 136/2025 incide especialmente sobre o regime de expedição e pagamento de requisitórios previsto no artigo 100 da Constituição República, devendo ser observada no momento processual próprio da fase de cumprimento do julgado, sem repercussão sobre o mérito do reconhecimento do direito discutido na fase cognitiva.

Por outro lado, o termo inicial do benefício deve ser mantido na data de entrada do requerimento - DER, com efeitos financeiros somente a partir da citação, conforme o decidido no Tema 1124 pelo C. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que parte da comprovação pretendida se deu apenas em Juízo, conforme constou expressamente no acórdão.

Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, cabe ressaltar que os honorários recursais têm a finalidade de desestimular a interposição de recursos infundados pela parte vencida. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça somente serão fixados os honorários recursais em favor do(a) patrono(a) da parte recorrida nas hipóteses de não conhecimento ou de desprovimento do recurso, bem como na existência de imposição de verba honorária pelo Juízo que proferiu a decisão recorrida, eis que vedada em grau de recuso a fixação de honorários recursais quando não houver sido imposta a condenação em honorários advocatícios.

Ainda, ressalto que o arbitramento dos honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, deve ocorrer pela interposição do recurso que inaugura o grau recursal, sendo indevida a sua fixação em recurso de agravo interno e embargos de declaração.

No caso dos autos, a decisão embargada deu parcial provimento à apelação da parte autora, de modo que não cabe a majoração da verba honorária, devendo ser mantida a decisão proferida.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E PELA PARTE AUTORA EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/25. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO MANTIDO NA DATA DA CITAÇÃO. TEMA 1.124 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDA A MAJORAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111 DO STJ. RECURSOS REJEITADOS.

- Embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e pela parte autora em face de acórdão proferido pela Décima Turma desta Egrégia Corte Regional, que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da parte autora.

- O Instituto Nacional do Seguro Social – INSS sustentou que o acórdão embargado padece de omissão, por não ter se pronunciado expressamente sobre a alteração dos consectários legais imposta pela Emenda Constitucional no 136/25, que entrou em vigor em 10/09/25.

- A parte autora requereu a fixação do termo inicial dos efeitos financeiros da concessão do benefício na data de entrada do requerimento administrativo – DER.

- Não se verifica a omissão quanto à incidência da Emenda Constitucional no 136/2025, uma vez que o acórdão embargado determinou expressamente a aplicação das normas contidas na Constituição Federal, na legislação ordinária e no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiverem vigentes no momento da liquidação do julgado. Eventuais controvérsias serão dirimidas pelo juízo competente para execução do julgado.

- Outrossim, a disciplina constitucional introduzida pela Emenda Constitucional no 136/2025 incide especialmente sobre o regime de expedição e pagamento de requisitórios previsto no artigo 100 da Constituição República, devendo ser observada no momento processual próprio da fase de cumprimento do julgado, sem repercussão sobre o mérito do reconhecimento do direito discutido na fase cognitiva.

- O termo inicial do benefício deve ser mantido na data de entrada do requerimento - DER, com efeitos financeiros a partir da citação, conforme o Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que parte da comprovação se deu apenas em Juízo.

- Os honorários recursais têm a finalidade de desestimular a interposição de recursos infundados pela parte vencida. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça somente serão fixados os honorários recursais em favor do(a) patrono(a) da parte recorrida nas hipóteses de não conhecimento ou de desprovimento do recurso, bem como na existência de imposição de verba honorária pelo Juízo que proferiu a decisão recorrida, eis que vedada em grau de recuso a fixação de honorários recursais quando não houver sido imposta a condenação em honorários advocatícios.

- O arbitramento dos honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, deve ocorrer pela interposição do recurso que inaugura o grau recursal, sendo indevida a sua fixação em recurso de agravo interno e embargos de declaração.

- No caso dos autos, a decisão embargada deu parcial provimento à apelação da parte autora, de modo que não cabe a majoração da verba honorária.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão